Tribunal: TJDFT
Processo: 0713228-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AUTOMÓVEL UTILIZADO PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE TAPECEIRO. ARTIGO 833 DO CPC. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme disposto no artigo 833, V, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”.
2. A impenhorabilidade visa resguardar a fonte de sustento do devedor, tanto sob o viés da dignidade da pessoa humana, quanto pela liberdade constitucional de livre exercício do trabalho, ofício ou profissão. Ademais, o Código de Processo Civil não exige a absoluta indispensabilidade do bem para a atividade profissional do executado, bastando a sua utilidade.
3. No caso concreto, o executado se dedica à atividade profissional de tapeçaria (reforma de sofás, fabricação e confecção de almofada, tapetes e capas e impermeabilização) e as provas apresentadas comprovam a utilização do automóvel penhorado para buscar e entregar as peças confeccionadas aos clientes.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Maioria.